Tribunal: TJMT
Processo: 1007491-21.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007491-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REGINALDA ROSA DA SILVA PADILHA - CPF: 032.057.681-75 (RECORRENTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), PESAMOSCA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.817.081/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COCALINHO - CNPJ: 00.965.145/0001-27 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007491-21.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Reginalda Rosa da Silva Padilha

Recorridos(s):

Pesamosca Cursos e Treinamentos Ltda – ME

Município de Cocalinho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM PEDIDO DE DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO.

CONCURSO CANCELADO POR MEIO DO DECRETO MUNICIPAL
N
º 1926/2021, EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19. DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK NO SITE DA PREFEITURA PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA NO REEMBOLSO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO IMPROVIDO
.

1. A Reclamante, ora Recorrente, visa ser indenizada a titulo de dano moral, em decorrência do cancelamento do Concurso Público n. 001/2020 e da ausência de reembolso do valor pago na taxa inscrição do concurso (R$ 120,00), onde almejava o cargo de professora.

2. No presente caso, restou comprovado que o Decreto Municipal n. 1926/2021 cancelou o Concurso Público n. 001/2020, em razão da Pandemia do COVID-19, por ferir a Lei Complementar nº 173/2020 (Pacto Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus) e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Contudo, tal Decreto foi sustado pela Câmara Municipal através do Decreto Legislativo 001/2021, o que ensejou a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) por parte do Executivo, distribuída sob o nº. 1000764- 54.2021.8.11.0000, sendo deferida a liminar e, posteriormente, o julgamento do mérito com a confirmação da liminar, consistente na declaração de inconstitucionalidade do Decreto Legislativo n. 001/2021, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 13/03/2023.

3. Também restou demonstrado que, após o trânsito em julgado da ADI, foi editado o Decreto Municipal nº. 2383 de 06 de dezembro de 2023 que dispõe sobre as regras para devolução da taxa de inscrição do concurso público nº. 001/2020, sendo disponibilizado no site da prefeitura do município o link para os inscritos pleitearem a devolução, não tendo a Autora solicitado o reembolso na forma estabelecida.

4. Desta forma, vê-se que o reembolso do valor pago pela Recorrente, a título de taxa de inscrição, só não ocorreu na época do cancelamento do concurso público devido à anulação do Decreto Municipal n. 1926/2021 por parte do Poder Legislativo do Município através do Decreto Legislativo n. 001/2021, sendo que o cancelamento do concurso só foi confirmado com a decretação de inconstitucionalidade do Decreto Legislativo 001/2021 pelo E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

Após, o Município editou o Decreto Municipal nº. 2383/2023 que dispõe sobre as regras para devolução da taxa de inscrição do concurso público, bem como disponibilizou no site da prefeitura um link para os inscritos solicitarem a devolução. Contudo, não há prova nos autos de que a autora tenha solicitado o reembolso na forma estabelecida, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

5. Se o cancelamento do Concurso Público decorreu da Pandemia do COVID-19 e não existindo prova da resistência do Município em realizar o reembolso da taxa de inscrição, não há dano moral a ser reparado,

pois, o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, liberdade, honra, intimidade e a própria imagem. Porém, no caso, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral pleiteado pela Recorrente.

6. Conforme mencionado na sentença que considero como fundamento para julgar este recurso:
“No tocante ao dano moral, tenho que a situação narrada nos autos não constitui suporte fático suficiente a amparar pretensão indenizatória por dano moral, porquanto não lhe foi atingida em qualquer bem da esfera subjetiva como honra, imagem, intimidade, vida privada, fama, prestígio, reputação, etc”.

7.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, SUGIRO que seja decretada a revelia do Requerido MÉTODO SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA, nos termos do art. 344 do CPC, e no mérito, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido formulado na exordial, para CONDENAR os Requeridos, solidariamente, a pagarem à Requerente o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) referente à taxa de inscrição, acrescido de correção monetária desde a data do desembolso, com base no IPCA-E (STF RE nº 870.947/SE) e juros moratórios, desde a citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei11.960/09), por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recursos improvidos. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024